Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-93.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005076-93.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI - CPF: 002.052.068-91 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CAMILA FRANCESCONI FIORATTI - CPF: 387.462.388-24 (APELANTE), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELADO), CAMILA FRANCESCONI FIORATTI - CPF: 387.462.388-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA
-
CESSÃO DE CRÉDITO
-
CONFISSÃO DE DÍVIDA EM LISTA DE CREDORES DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO
-
EFEITOS JURÍDICOS PLENOS
-
INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO RECUPERACIONAL
-
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXIGIBILIDADE
-
ÔNUS DA PROVA
-

QUANTUM DEBEATUR
-
VALOR CONFESSADO PELA DEVEDORA
–
PREVALÊNCIA
-
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
-

VENIRECONTRAFACTUMPROPRIUM
-
BOA-FÉ OBJETIVA
-
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em cessão de crédito decorrente de contratos de compra e venda de soja, limitando a condenação a R$ 522.242,66, correspondente à quantidade de 467.680 kg comprovada por documentos de transporte, quando o valor originalmente postulado alcançava R$ 933.280,47, correspondente a 810.000 kg contratados.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
analisar
se a inclusão do crédito na lista de credores apresentada pela devedora
em pedido de recuperação judicial indeferido configura confissão qualificada e irretratável do débito integral
e
(
ii
)
verificar
se a limitação do
quantum
debeatur
ao volume comprovado por documentos de transporte observa adequadamente a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, diante do reconhecimento expresso da dívida pela devedora
.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de crédito na lista de credores apresentada em recuperação judicial constitui confissão extrajudicial qualificada, praticada em procedimento judicial próprio, sujeita à fiscalização judicial e de terceiros, dotada de elevada força probatória, que vincula o declarante quanto aos aspectos fáticos da obrigação reconhecida.

4. O indeferimento do processamento da recuperação judicial apenas impede a produção dos efeitos excepcionais do regime concursal, mas não invalida os atos jurídicos regularmente praticados pela devedora, nem apaga a declaração de reconhecimento do passivo, que possui natureza autônoma e produz efeitos no plano obrigacional e probatório.

5. A lógica sistêmica do instituto
recuperacional
evidencia que a devedora reconhecia o valor declarado como efetivamente devido, apto a integrar o concurso de credores, não se mostrando juridicamente admissível que o mesmo crédito seja considerado verdadeiro para instruir pedido de recuperação judicial e, posteriormente, reputado excessivo quando exigido fora do regime concursal.

6. Quando a própria devedora reconhece expressamente o débito integral, declarando-o em procedimento judicial próprio, a discussão desloca-se para o campo dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do credor, cabendo ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento, a quitação ou qualquer fato que justifique a redução do valor confessado.

7. A tentativa de esvaziar o reconhecimento formal do crédito mediante alegação de entrega parcial, sem demonstração de prova robusta dessa circunstância, caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de coerência e repele o
venire
contra
factum

proprium
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de crédito na lista de credores apresentada em pedido de recuperação judicial, ainda que indeferido o processamento, constitui confissão extrajudicial qualificada quanto à existência e ao valor da obrigação, dotada de força probatória elevada, que vincula o declarante quanto aos aspectos fáticos reconhecidos. 2. O indeferimento do processamento da recuperação judicial não invalida os atos de reconhecimento de dívida praticados pela devedora, que possuem natureza autônoma e produzem efeitos no plano obrigacional e probatório, independentemente do êxito do pedido
recuperacional
. 3. Reconhecido expressamente o débito integral pela devedora, inverte-se o ônus probatório, cabendo a ela demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se admitindo redução do quantum sem prova robusta de pagamento parcial ou outra circunstância que justifique a limitação do valor confessado. 4. Configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva a tentativa de esvaziar reconhecimento formal de crédito mediante alegação de entrega parcial, sem demonstração objetiva dessa circunstância, caracterizando
venire
contra
factum

proprium
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Arresto e Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1005076-93.2020.8.11.0037
, ajuizada
contra

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,ALEX PEREIRA, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e
LOURDES IARA PICCOLI,

para

conden
ar
a parte requerida ao pagamento do valor de
R$ 522.242,66 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos),
acrescido de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art. 397,
caput
).

Ainda, determinar
a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as obrigações da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

sejam estendidos aos bens
particulares do administrador e sócio
ALEX PEREIRA

e das requeridas
LOURDES IARA PICCOLI eTHASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
,
nos moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata.

Em face da sucumbência recíproca, condeno
u
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 56% para a parte requerida e 44% para a parte autora, e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, informa o apelante
ter recebido, por cessão de crédito datada de 30 de abril de 2020, direitos decorrentes de quatro contratos de compra e venda de soja, totalizando R$ 903.250,00
(novecentos e três mil e duzentos e cinquenta reais)
, atualizados
na data da propositura da ação
para
R$933.280,47
(novecentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)
.

Adiante, q
uestiona
o valor da condenação
de
R$ 522.242,66 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
,
sustentando que a inclusão do crédito na lista de credores da recuperação judicial configura confissão irretratável do débito integral
de
R$ 903.250,00
(novecentos e três mil e duzentos e cinquenta reais)
,
que o indeferimento do processamento
recuperacional
não afasta os efeitos do reconhecimento da dívida.

Alega
ainda
inversão indevida do ônus da prova e inadequação do critério de fixação do
quantum
baseado exclusivamente em
DACTEs
, não levando em consideração a confissão
crédito na lista de credores da recuperação judicial
.

Por fim, pugna pela
condenação
do
valor integral confessado ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil
, com a reforma da
sucumbência, invocando o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Os apelados apresentaram contrarrazões
no
ID nº 352240437
, defendendo a correção da sentença quanto à limitação do
quantum
à prova produzida, a adequada aplicação do art. 373 do CPC e a proporcionalidade da sucumbência fixada.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal concentra-se em três pontos: a extensão dos efeitos jurídicos da inclusão do crédito em lista de credores de recuperação judicial indeferida; a adequação do critério probatório adotado para fixação do
quantum
debeatur
; e a distribuição da sucumbência.

Quanto ao primeiro
aspecto
, o apelante sustenta que a inclusão do crédito na lista de credores apresentada pela devedora em pedido de recuperação judicial constitui confissão qualificada e irretratável, vinculando o julgamento ao valor integral declarado.

A tese
do apelante
merece acolhimento
, uma vez que a
lista de credores apresentada em recuperação judicial não constitui mero documento unilateral desprovido de força probatória
, como
entendeu
o magistrado.
Trata-se de peça essencial do procedimento
recuperacional
, elaborada pela devedora com base em seus controles internos, conciliações financeiras e registros contábeis, cuja veracidade constitui pressuposto lógico e jurídico para o próprio ingresso no regime concursal.

A empresa que busca a tutela
recuperacional
reconhece aquele passivo como efetivamente devido, apto a integrar o concurso de credores e a constituir base necessária à formulação do plano de recuperação judicial.

Desta forma
,

a
inclusão de crédito na lista de credores configura ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, dotado de elevada força probatória. Não se trata de simples manifestação unilateral, mas de confissão extrajudicial qualificada, praticada em procedimento judicial próprio, sujeita à fiscalização judicial e de terceiros, que vincula o declarante e o sujeita a consequências jurídicas relevantes em caso de inexatidão.

Ademais, o
indeferimento do pedido
de recuperação
não afasta os efeitos jurídicos do reconhecimento da dívida. Por identidade de razão, o mesmo raciocínio aplica-se à inclusão do crédito na lista de credores em pedido de recuperação judicial, ainda que o plano não seja homologado ou o processamento seja indeferido. Em ambos os casos, o ato juridicamente relevante consiste no reconhecimento inequívoco do débito, e não no êxito do pedido.

Aliás, o
indeferimento do processamento da recuperação judicial apenas impede a produção dos efeitos excepcionais do regime concursal, como a suspensão das execuções e a novação. Tal circunstância, contudo, não invalida os atos jurídicos regularmente praticados pela devedora, nem apaga a declaração de reconhecimento do passivo.

Os atos de reconhecimento de dívida possuem natureza autônoma, produzem efeitos no plano obrigacional e probatório, independentemente do êxito do pedido
recuperacional
. O que importa consiste na exteriorização inequívoca da vontade de admitir o débito.

Se o pedido tivesse sido deferido, o crédito do espólio apelante, tal como arrolado pela própria devedora, estaria automaticamente submetido ao concurso de credores no exato valor declarado na lista apresentada. Isso evidencia que,
no momento em que
buscou a tutela
recuperacional
, a devedora reconhecia aquele valor como efetivamente devido.

Logo, n
ão se mostra juridicamente admissível que o mesmo crédito seja considerado verdadeiro, líquido e idôneo para instruir pedido de recuperação judicial e, posteriormente, reputado excessivo ou impreciso quando exigido fora do regime concursal.
O
ordenamento jurídico repele o comportamento contraditório, impondo às partes o dever de coerência e boa-fé objetiva.

No caso, a devedora reconheceu expressamente o débito, indicou o credor e declarou o valor. Diante da confissão expressa realizada pela própria devedora, o crédito do apelante tornou-se incontroverso quanto à existência da obrigação e reconhecido quanto ao valor principal, mostrando-se plenamente exigível, uma vez inexistente recuperação judicial deferida capaz de produzir efeitos suspensivos ou
novatórios
.

Reconhecer formalmente um crédito em juízo e, posteriormente, sustentar tese incompatível para reduzi-lo, caracteriza típico
venire
contra
factum

proprium
.

A
liás,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste TJMT
veda o comportamento contraditório da parte, que não pode adotar, em momento posterior, conduta incompatível com posição anteriormente assumida e apta a gerar legítima confiança na outra parte.

Sobre o tema
, inclusive de minha lavra
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiçaé
firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
. 6. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentadoprovas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de
deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamentoanterior
.”
(TJMT -N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.1. Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto.2. Em observância à teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.3. Recurso
desprovido.-

“
(TJMT -N.U
1001171-95.2020.8.11.0032
,
Relator:

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
,
Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em
05
/0
2
/202
5
,
Publicado
no DJE 0
6
/0
2
/202
5
)

Quanto ao segundo
aspecto
, a sentença fundamentou a redução do
quantum
na análise dos documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico, que comprovariam apenas a entrega de 467.680 kg
de soja. Contudo, essa análise
deve ser
desconsidera
da, uma vez
que a própria devedora reconheceu o débito integral, circunstância que inverte a lógica probatória aplicável ao caso.

Em contratos de compra e venda mercantil, o direito ao preço integral pressupõe a entrega integral da mercadoria. A entrega constitui fato constitutivo do direito creditório, submetido ao regime probatório do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de demonstrar os fatos em que se funda a pretensão. Contudo, quando a própria devedora reconhece expressamente o débito integral, declarando-o em procedimento judicial próprio, a discussão desloca-se para o campo dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do credor.

Assim, n
os termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar o pagamento, a quitação ou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor.

A
demais, a
prova de pagamento exige documentação financeira idônea, não podendo ser presumida a partir da ausência de documentos de transporte. No caso, a devedora não demonstrou pagamento parcial, quitação proporcional ou qualquer fato extintivo que justificasse a redução do valor confessado.

Nesse contexto, a
sentença, ao reduzir o
quantum
com base exclusivamente na análise dos
DACTEs
, sem exigir da devedora a prova de fato extintivo ou modificativo da obrigação confessada, inverteu indevidamente o ônus da prova. A confissão qualificada realizada pela devedora torna incontroverso o débito integral, cabendo a ela demonstrar eventual pagamento parcial ou outra circunstância que justifique a redução do valor reconhecido.

Ademais
,
a própria devedora admitiu o débito integral ao incluir o crédito do apelante no rol de credores da recuperação judicial. Essa admissão vincula a devedora e impede que, posteriormente, alegue entrega parcial sem demonstrar prova robusta dessa circunstância. A mera ausência de documentos de transporte correspondentes à totalidade contratada não comprova entrega parcial, especialmente quando a própria devedora reconheceu o débito integral.

Quanto ao terceiro
aspecto
, o apelante sustenta que a sucumbência deveria recair integralmente sobre os apelados, invocando o art. 86, parágrafo único, do CPC
.
Nes
s
e particular,
se
o
apelante obteve êxito integral
das teses trazidas na petição inicial
,
devem os apelados arcar com a totalidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de
R$ 933.280,47
(novecentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)
, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar da data
do ajuizamento da ação
, nos termos do art. 397 do C
ódigo
C
ivil
.

No mais, c
ondeno os apelados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026